Tribunal: STF
Processo: RHC 265686
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Detração. Livramento condicional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Superlotação carcerária. Ausência de demonstração de risco à vida ou à saúde. Revolvimento fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Fernando dos Santos Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.758/SP (evento 32).



    O Juízo da execução determinou a sustação cautelar do regime aberto concedido ao paciente, por não ter comparecido em Juízo para iniciar o cumprimento da pena e não ter sido localizado nos endereços fornecidos nos autos (evento 6).



    Na presente via, a Defesa sustenta a necessidade de detração da pena em relação ao período de recolhimento domiciliar noturno. Assevera a concessão de livramento condicional e que “o paciente deve ser colocado em liberdade, pois é presumido o prejuízo causado pela superlotação do presídio em que se encontra, violando o que estabelece a Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça”. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, a concessão de libramento condicional (evento 54). 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITO DE SOLTURA EM RAZÃO DE SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SAÚDE DO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Diante da ausência de impugnação do fundamento referente à supressão de instância, não se pode conhecer do agravo regimental acerca do pleito de detração da pena, aplicando-se ao caso o teor da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Quanto ao pleito de colocação do paciente em liberdade em virtude da superlotação do presídio em que se encontra, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, pois o Tribunal de origem fundamentou que não houve a demonstração de efetivo prejuízo à saúde do apenado. Alterar a conclusão alcançada pela Corte local demandaria o reexame de matéria probatória, medida inviável na estreita via do habeas corpus.



    3. "A superlotação, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STF e STJ" (AgRg no HC n. 938.301 /SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”.



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental aos seguintes fundamentos (evento 32):



    “(...)



    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.



    Inicialmente, não se pode conhecer do agravo regimental no que tange ao pedido de detração da pena, pois a defesa não impugnou o fundamento exposto na decisão ora agravada, na qual se registrou a ausência de análise dessa matéria pelas instâncias ordinárias, sendo inviável a pretendida supressão de instância.



    Aplica-se ao caso, portanto, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Ademais, os elementos apresentados nos autos acerca do pleito de detração, por si sós, não revelam a presença de situação de flagrante ilegalidade apta a demandar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação de superlotação do presídio, confiram-se os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 11):



    Registre-se que a superlotação de estabelecimentos prisionais - que vem decrescendo mercê dos esforços da Secretaria de Administração Penitenciária - não pode dar ensejo à soltura de toda e qualquer pessoa legitimamente confinada. 



    Caberia à d. impetrante evidenciar que o encarceramento do paciente, no específico e singular caso dos autos, representa medida afrontosa à vida ou à saúde dele, o que não foi feito. 



    Ademais, consoante noticiou a nobre causídica, “o executado está no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos I, onde a capacidade é para 1059, mas tem a população de presos em número de 2006, conforme extraído do site da Secretaria de Administração Penitenciária”. Malgrado longe do ideal, o excedente de aproximadamente 89% da capacidade máxima da unidade prisional em que Renan Fernando está recolhido não retrata cenário de compulsória sevícia. 



    No mais, os pedidos de detração e de livramento condicional não comportam conhecimento, porquanto a d. impetrante não noticiou tenham sido formulados perante o d. Juízo de origem requerimentos concernentes a esses benefícios, de modo que, se por aqui fossem apreciados, isso implicaria indevida supressão de um grau de jurisdição.”



    Segundo a orientação desta Corte Superior, a superlotação, por si só, não justifica a soltura do sentenciado, nem a concessão de prisão domiciliar.



    Nesse contexto, da leitura dos excertos acima reproduzidos, tampouco se constata o alegado constrangimento ilegal, uma vez que o colegiado estadual destacou que não houve a demonstração de efetivo prejuízo à saúde do apenado em virtude da situação de superlotação no presídio. Para se alterar tal premissa, seria imprescindível aprofundada incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, mantidas as respectivas particularidades:



    (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento”.



    No que se refere aos pedidos de detração da pena e concessão de livramento condicional, verifico que a matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as referidas teses defensivas, ao fundamento de que “não se pode conhecer do agravo regimental no que tange ao pedido de detração da pena, pois a defesa não impugnou o fundamento exposto na decisão ora agravada, na qual se registrou a ausência de análise dessa matéria pelas instâncias ordinárias, sendo inviável a pretendida supressão de instância. Aplica-se ao caso, portanto, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ademais, os elementos apresentados nos autos acerca do pleito de detração, por si sós, não revelam a presença de situação de flagrante ilegalidade apta a demandar a concessão da ordem de ofício”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Quanto ao pleito de concessão de alvará de soltura diante da superlotação do presídio em que o paciente se encontra, o Tribunal local sustentou que “caberia à d. impetrante evidenciar que o encarceramento do paciente, no específico e singular caso dos autos, representa medida afrontosa à vida ou à saúde dele, o que não foi feito”. Tal entendimento foi corroborado pela Corte Superior, a qual consignou que a superlotação, por si só, não justifica a soltura do sentenciado, nem a concessão de prisão domiciliar. 



    Dessa forma, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mais uma vez alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, de maneira que eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente